Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravada por intermédio do derradeiro petitório que agitara nos autos[1], informara que deixara de contrariar este agravo em razão de acordo entabulado entre as partes. Diante do aludido, esclareçam os agravantes, destarte, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formularam nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32336994.